Tribunal: TJDFT
Processo: 20140020257575MSG
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2019-10-08
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DISTRITO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. Diante do absoluto descumprimento da obrigação imposta ao Distrito Federal, para fins de adoção das providências necessárias para a realização de cirurgia para colocação de prótese no quadril da impetrante, afigura-se adequada a fixação das “astreintes” no valor de R$ 136.047,10 (cento e trinta e seis mil e quarenta e sete reais e dez centavos).

2. Quanto ao valor da multa diária, tendo em vista as particularidades do caso, como a importância do bem jurídico tutelado, a capacidade econômica e a renitência do Distrito Federal, além do tempo razoável para cumprimento da medida (quase três anos de mora), tem-se que as “astreintes” foram fixadas de maneira razoável e proporcional, sendo suficiente para garantir o cumprimento da obrigação imposta, além de manter seu caráter inibidor e coercitivo.

3. Agravo Interno não provido.